Tribunal: TJBA
Processo: 8015830-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015830-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADA: SHEILA PEREIRA DE LIMA

Advogado(s)
:
HERMIAS SANCHO DE REZENDE PAIVA NETO, ANGELO THOME MAGRO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO, POR INCLUSÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ORDEM DE LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão, nos autos da Execução de Sentença, cujo teor rejeitou a Impugnação à Execução apresentada pel
a Instituição Financeira
, autorizando o levantamento do valor incontroverso de R$ 12.566,46 (doze mil quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos) pela
E
xequente e determinando a intimação do
E
xecutado para pagamento do saldo remanescente de R$10.206,32 (dez mil, duzentos e seis reais e trinta e dois centavos), no prazo de quinze dias, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10% (art. 523, § 1º, do CPC).

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve excesso de execução em razão da suposta inclusão indevida de honorários sucumbenciais nos cálculos apresentados pela
E
xequente; e determinar se estão presentes os requisitos legais
à
reforma da decisão que rejeitou a
I
mpugnação e autorizou o levantamento do valor incontroverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada reconhece que os valores declarados inexigíveis compõem o proveito econômico obtido pela parte vencedora, integrando, por conseguinte, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

4. A planilha de cálculos apresentada pela
E
xequente observou os critérios definidos no título executivo judicial, sendo válida a inclusão dos honorários, conforme reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

5. A decisão limitou-se a autorizar o levantamento do valor incontroverso, permitindo o prosseguimento da
E
xecução quanto ao
quantum
remanescente, sem configurar risco de dano irreparável à Executada.

6. Ausentes os pressupostos legais para concessão de efeito suspensivo ou para a reforma da decisão impugnada, notadamente o
periculum in mora
, que no caso se revela inverso.

IV. DISPOSITIVO

7.
Agravo de Instrumento
desprovido.
Agravo Interno prejudicado.
____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8015830-78.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante
o
BANCO DO BRASIL S/A
e Agravad
a
SHEILA PEREIRA DE LIMA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso,
JULGANDO PREJUDICADO
O AGRAVO INTERNO.